Tribunal: STJ
Processo: 0024337-36.2020.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002357 - RJ
(2025/0281164-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CCISA21 INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: FLORENTINA MARTINS DA SILVA FILHA
EMBARGADO
: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SILMARIA BERRIEL FELIX - RJ107263
EVERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR - RJ152937
BIANCA DAHER DA SILVA BERRIEL - RJ138268
INTERES.
: RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
APONTAMENTO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. O recurso declaratório deve ser rejeitado quando o embargante deixa de
demonstrar, clara e objetivamente, quais os pontos supostamente omissos,
contraditórios ou obscuros do acórdão embargado.
II. Dispositivo
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 111fac63-0d9b-4aa0-8b6a-883cc694fb50

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 111fac63-0d9b-4aa0-8b6a-883cc694fb50

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002357 - RJ
(2025/0281164-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CCISA21 INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: FLORENTINA MARTINS DA SILVA FILHA
EMBARGADO
: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SILMARIA BERRIEL FELIX - RJ107263
EVERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR - RJ152937
BIANCA DAHER DA SILVA BERRIEL - RJ138268
INTERES.
: RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
APONTAMENTO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. O recurso declaratório deve ser rejeitado quando o embargante deixa de
demonstrar, clara e objetivamente, quais os pontos supostamente omissos,
contraditórios ou obscuros do acórdão embargado.
II. Dispositivo
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 854-855) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 842-843):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESDÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54437808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 8c743c52-e385-4718-8a74-e3d0ec74f587

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte
Superior que conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno."
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2018,
16/10/2018.
Em suas razões, a parte embargante alega que, "quando da interposição do
agravo em recurso especial, verifica-se nos presentes autos que a decisão
monocrática que negou conhecimento ao recurso especial manejado pelas agravantes
utilizou-se de fundamento relacionado à suposta aplicabilidade da Súmula 182 do STJ
ao caso em questão, argumentando que teria a agravante deixado de impugnar
especificamente os termos da decisão impugnada. Com efeito, não poderia a r.
decisão agravada se lastrear no teor da Súmula suscitada, considerando que o v.
acórdão promoveu ofensa direta aos precedentes indicados no recurso, não havendo
que se falar que o E. TJRJ se baseou na orientação pacificada pelo Superior Tribunal
de Justiça. Isso posto, é evidente a necessidade de recebimento e acolhimento do
presente agravo interno para que o agravo em recurso especial também seja acolhido
e provido, passando as agravantes a demonstrarem novamente a divergência
(fls. 854-855).
suscitada no recurso anteriormente interposto"
Foi ofertada impugnação, requerendo a condenação da parte
embargante ao pagamento da multa do
§ 2o, do
(fls. 859-862).
art. 1.026,
CPC/2015
É o relatório.
VOTO
A parte embargante não demonstrou, clara e objetivamente, quais os pontos
supostamente omissos, contraditórios ou obscuros do acórdão embargado. Tem-se, no
caso, petição recursal bastante sucinta e genérica (cf. fls. 854-855).
Documento eletrônico VDA54437808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 8c743c52-e385-4718-8a74-e3d0ec74f587

Destaco que a parte embargante, em sua singela peça aclaratória, busca
tão somente reformar o acórdão embargado, o que não se admite na presente via
recursal.
Por isso, é de rigor rejeitar o recurso declaratório.
Rejeito o pedido de condenação da parte embargante à multa do art. 1.026,
§ 2o, do
visto que não ficou demonstrada conduta maliciosa ou protelatória
CPC/2015,
a justificar tal sanção, pois a parte tão somente intentava a reforma da decisão que lhe
foi desfavorável.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 8c743c52-e385-4718-8a74-e3d0ec74f587

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.002.357 / RJ
Número Registro: 2025/0281164-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00243373620208190038 202524507487 243373620208190038
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CCISA21 INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE : RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: FLORENTINA MARTINS DA SILVA FILHA
AGRAVADO
: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : SILMARIA BERRIEL FELIX - RJ107263
EVERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR - RJ152937
BIANCA DAHER DA SILVA BERRIEL - RJ138268
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CCISA21 INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO : FLORENTINA MARTINS DA SILVA FILHA
Documento eletrônico VDA55298181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: 94fe3a05-e7e1-409b-b4bb-614dc3f8a1d8

EMBARGADO : ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SILMARIA BERRIEL FELIX - RJ107263
EVERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR - RJ152937
BIANCA DAHER DA SILVA BERRIEL - RJ138268
INTERES.
: RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: 94fe3a05-e7e1-409b-b4bb-614dc3f8a1d8